Tribunal: TJSP
Processo: 0003011-31.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Recurso ministerial visando reforma da decisão que deferiu progressão ao regime aberto, por entender que não houve o preenchimento do requisito subjetivo, requerendo seja determinada a realização de exame criminológico – INADMISSIBILIDADE – Preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 112 da LEP – A Lei 10.792/03 dispensou a realização do referido exame –

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Recurso ministerial visando reforma da decisão que deferiu progressão ao regime aberto, por entender que não houve o preenchimento do requisito subjetivo, requerendo seja determinada a realização de exame criminológico – INADMISSIBILIDADE – Preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 112 da LEP – A Lei 10.792/03 dispensou a realização do referido exame – Determinação da realização do exame criminológico é faculdade do Juízo.
Agravo improvido.